Tribunal: TJDFT
Processo: 0714089-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714089-54.2019.8.07.0000 RECORRENTES: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECORRIDO: JOSÉ AUGUSTO ASSUNÇÃO OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC/15), o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso. 2. Uma vez ausente um dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar formulado pelo agravante, em especial a probabilidade do direito vindicado, o mesmo deve ser indeferido. 3. Agravo Regimental desprovido. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 300 e 1.019, inciso I, ambos do CPC, 6o, §§ 1o e 3o, 49, caput, 51, inciso IX, e 126, todos da Lei 11.101/2005, alegando estarem presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. II – A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 10/12/2019 tendo sido opostos embargos de declaração em 18/12/2019 que não foram conhecidos, conforme acórdão de ID Num. 16569698 - Págs. 1/4. Consoante jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração, quando não conhecidos, não têm o condão de suspender o prazo para outros recursos, de modo que, interposto somente em 29/6/2020, o apelo especial foi apresentado fora do prazo legal. Ressalte-se que “A jurisprudência do STJ encontra-se consolidada no sentido de que recurso manifestamente inadmissível ou intempestivo não tem o condão de sobrestar o prazo processual, tampouco petições intempestivas e desvinculadas dos fundamentos adotados nas decisões recorridas” (AgInt no AREsp 1233076/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 27/11/2019). Vejam-se ainda: AREsp 1.602.095/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 2/6/2020; AgRg no AREsp 1601896/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 25/5/2020. Ainda que se pudesse transpor referido óbice legal, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não mereceria prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil. A uma, porque não houve combate específico ao fundamento do acórdão proferido em sede de embargos de declaração no sentido de que “Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e somente podem ser interpostos com a indicação dos vícios, nesse diapasão, o entendimento desse Tribunal é de que, nesse caso não devem ser conhecidos” (ID Num. 15102760 - Pág. 2). Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). A duas, porque “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). A mesma sorte colheria o especial no tocante ao suposto malferimento aos artigos 6o, §§ 1o e 3o, 49, caput, 51, inciso IX, e 126, todos da Lei 11.101/2005, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Igualmente, não deveria subir o recurso quanto à mencionada violação aos artigos 300 e 1.019, inciso I, ambos do CPC. Com efeito, “Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, é ‘incabível, via de regra, o recurso especial que postula o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária. Aplicação analógica da Súmula 735/STF ('Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.')’ (AgRg no AREsp n. 504.073/GO, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 23/5/2017).” (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Ademais, “A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1556671/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017